Tribunal: STF
Processo: RE 89739
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. REAJUSTAMENTO SALARIAL. AJUDA DE CUSTO E DIARIAS.
DISSIDIO COLETIVO. REAJUSTAMENTO SALARIAL DE EMPREGADOS VENDEDORES E
VIAJANTES DO COMERCIO. AJUDA DE CUSTO. DIARIAS. REAJUSTADOS OS
SALARIOS, DEVEM SER TAMBÉM NORMATIVAMENTE REAJUSTADAS A AJUDA DE
CUSTO E AS DIARIAS. SE E CERTO QUE A AJUDA DE CUSTO E AS DIARIAS NÃO
SÃO CONSIDERADAS PRESTAÇÕES SALARIAIS, EXCETO, QUANTO AS ULTIMAS, AS
QUE EXCEDAM DE 50% DO SALARIO (CLT, ART. 457 PARAGRAFO 2.), TODAVIA
COMPOEM CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE, PREVISTAS EM LEI, PODEM SER
REGULADAS NO DISSIDIO COLETIVO (CLT, ARTS. 766 E 869). DEIXAR SEM
REGULAMENTAÇÃO, NO DISSIDIO COLETIVO, ESSAS VERBAS NÃO-SALARIAIS,
MAS DECISIVAMENTE INFLUENTES NO SALARIO, CORRESPONDE A REGULAR DE
MODO VAO E INUTIL O SALARIO PROPRIAMENTE DITO, QUE SUPORTARA O
DETRIMENTO DA DEFASAGEM MONETÁRIA DAQUELAS OUTRAS VERBAS, DEIXADAS
AO ARBITRIO DO EMPREGADOR.
PRECEDENTE: RE 92.092-7.